Tribunal: CARF
Processo: 11080.736562/2018-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.736562/2018-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.477 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de abril de 2024
Recorrente
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 22/11/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo. (Súmula CARF no 110)
REQUERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM RECURSO.
O pedido de sustentação oral deve ser encaminhado por meio de requerimento
próprio, respeitando-se a forma e os prazos estabelecidos no regimento interno
deste Conselho e nas demais normas atinentes ao tema.
MULTA
POR
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
DECLARADA. § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430 DE 27 DE
DEZEMBRO DE 1996. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA
PELO STF. RE no 796.939/RS e ADI no 4905. ARTS. 98, PARÁGRAFO
ÚNICO, I, E 99 DO RICARF.
O § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, incluído pela Lei no 12.249/2010,
alterado pela Lei no 13.097/2015, foi declarado inconstitucional pelo STF no
julgamento da ADI no 4905 e do RE no 796.939/RS, em regime de repercussão
geral, ocasião em que fora fixada a seguinte tese: "É inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação
de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária".
Tal decisão deve ser reproduzida pelas turmas deste Conselho nos julgamentos
dos recursos submetidos a seu crivo, conforme disposto no arts. 98, parágrafo
único, inciso I, e 99 do novo RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.736562/2018-04
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.477 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736562/2018-04

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Da autuação:
O processo em epígrafe trata da controvérsia instaurada em virtude da lavratura de
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO No NLMIC - 5884/2018 (fls. 02/03) por meio da qual
constituiu-se crédito tributário referente à multa prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430 de 27
de dezembro de 1996, aplicada em virtude da não homologação de compensação declarada pela
ora Recorrente, conforme Despacho Decisório no 085165095 constante no processo
administrativo no 13896-902.161/2014-58 (e às fls. 60 destes autos).
Eis o que consta na referida NL:
3 - DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
DESCRIÇÃO DOS FATOS
De acordo com o Despacho Decisório constante do processo identificado abaixo, houve
não homologação de compensação, o que enseja a aplicação de multa prevista na
legislação.
ENQUADRAMENTO LEGAL
Parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, com alterações posteriores.

4 - DADOS DO DESPACHO DECISÓRIO
No DO RASTREAMENTO: 00000000085165095
TIPO DE CRÉDITO: Pagamento indevido ou a maior
PROCESSO DE CRÉDITO:13896902161201458

DETENTOR DO CRÉDITO: 61.486.650/0001-83 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA
S.A .

5 - DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
A base de cálculo da infração corresponde ao somatório dos débitos remanescentes da
compensação realizada, que são calculados, de acordo com a legislação de regência,
para a data de transmissão da Declaração de Compensação - DCOMP original.
Base de cálculo (Valor não homologado) = R$ 221.858,49
Valor da Multa = Base de cálculo X Percentual da Multa (50%)
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.477 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736562/2018-04

Valor da Multa por compensação não homologada (Código 3148) = R$ 110.929,25
O detalhamento da apuração da base de cálculo da infração, parte integrante desta
Notificação de Lançamento, consta do Anexo "Detalhamento da Apuração da Multa por
Compensação Não Homologada".
Da Impugnação:
Não conformado com a exigência fiscal, o sujeito passivo apresentou impugnação
(fls. 65/71) em que distribui os argumento contrários à exigência fiscal nos seguintes tópicos:
 DA IMPROCEDÊNCIA DA APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA EM
FACE DA NÃO-HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO: alega que a
multa aplicada é manifestamente ilegal e inconstitucional, pois afronta o
direito de petição (art. 5o, XXXIV, ‘a’, da Constituição Federal) e os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; diz que é manifesta sua
boa-fé e que “não há como admitir-se a imposição de multa sem que
verificada a má-fé do contribuinte ao realizar a compensação”; aduz que “a
aplicação de tal multa consiste em espécie de sanção política, vez que
possibilita ao Estado, por meio de multa, coerção para inibir a apresentação
de pedidos administrativos de compensação”;
 DA NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA
– APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 74, § 18, DA LEI No 9.430/96:
assegura ter apresentado manifestação de inconformidade no âmbito do processo
no 13896-902.161/2014-58 e que isso implica a suspensão de exigibilidade do
crédito tributário discutido nestes autos, nos termos do no disposto no artigo 74,
§18, da Lei 9.430/96.
Da decisão da DRJ:
Ao deliberar acerca da peça defensória (acórdão no 09-75.479, às fls. 75/78), a 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG),
por unanimidade de votos, julgou-a improcedente, mantendo o crédito tributário lançado. O
acórdão do colegiado a quo recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
MULTA REGULAMENTAR
O destino da multa regulamentar está intimamente ligado ao dos processos que guardam
os PER/Dcomps. Ou seja, se o indeferimento e/ou a não homologação for mantida
naqueles processos, a multa há que ser mantida. Se for derrubada total ou parcialmente,
a multa deve acompanhar esta decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seu voto, o ilustre relator do aresto recorrido salienta que, conquanto o sujeito
passivo tenha afirmado que apresentou manifestação de inconformidade no processo no 13896-
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.477 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736562/2018-04

902.161/2014-58, em pesquisa realizada nos sistemas da RFB constatou que isso não ocorreu e
que aquele processo encontra-se arquivado, com crédito tributário extinto por pagamento,
Do recurso voluntário:
Cientificado dessa r. decisão, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário (fls.
88/96), no qual repete os mesmos argumentos levados à apreciação em primeira instância e, em
seus pedidos, requer que seja autorizada a realização de sustentação oral por ocasião da sessão de
julgamento.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
Posteriormente, ingressou com petição (fls. 145/146) na qual salienta ser
imperioso o cancelamento do lançamento do crédito tributário em discussão, em razão do
julgamento do Recurso Extraordinário no 796.939 pelo Supremo Tribunal Federal em sede de
Repercussão Geral, e requer que todas as intimações e/ou publicações oficiais sejam feitas
exclusivamente em nome de sua patrona, sob pena de nulidade.
Do mandado de segurança no 5001304-61.2023.4.03.6130
Mais recentemente, por meio de solicitação de juntada realizada pela equipe
CONTPER-EQCRE-DEVAT08-VR, foi trazida aos autos sentença (de 20/09/2023) proferida no
âmbito MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL No 5001304-61.2023.4.03.6130 (fls. 150/153),
na qual, em atendimento a pedido da impetrante DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A, o
excelentíssimo juiz federal da 30a Subseção Judiciária de São Paulo - 1a Vara Federal de Osasco
concedeu a segurança para “determinar à autoridade coatora que se abstenha de imputar o
pagamento da multa prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96 quando do indeferimento dos
pedidos de compensação formulados pela Impetrante, bem como de incluir o nome da
Impetrante no CADIN e de impedir a renovação da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa,
desde que não haja outros óbices além dos créditos tributários objeto da presente ação”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.477 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736562/2018-04

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

3. Do mandado de segurança no 5001304-61.2023.4.03.6130
Como noticiado no relatório, supervenientemente à interposição do Recurso
Voluntário, foi proferida sentença em âmbito de Mandado de Segurança impetrado pela
Recorrente, concedendo a segurança para “determinar à autoridade coatora que se abstenha de
imputar o pagamento da multa prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96 quando do
indeferimento dos pedidos de compensação formulados pela Impetrante”.
Ciente desse fato, a primeira providência do julgador em âmbito administrativo é
verificar se a propositura dessa ação importou em renúncia à discussão da exigência fiscal objeto
desses autos na esfera administrativa.
Em uma análise perfunctória, o ímpeto inicial seria dizer que sim, afinal, em
recurso voluntário o argumento central é fundamentalmente a inconstitucionalidade do § 17 do
art. 74 da Lei no 9.430/96, o que parece ir ao encontro do objeto da discussão em juízo. Todavia,
em um exame mais acurado, constata-se que não é o caso. Vejamos:
Após a indigitada sentença que concedeu a segurança à impetrante, esta opôs
embargos de declaração que foram acolhidos pelo juízo federal. A sentença que acolheu os
declaratórios não foi juntada a estes autos, porém, é de fácil consulta no sitio eletrônico da
Justiça Federal1 e devido sua concisão e utilidade para análise aqui empreendida, trago-a a seguir
praticamente na integra:
S E N T E N Ç A

ID 303236441: Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte impetrante,
alegando omissão na sentença que concedeu a segurança, deixando de se
pronunciar acerca de pedido formulado na emenda à inicial.
Instada a União Federal a se manifestar, nos termos do artigo 1.023, §2o, do CPC,
apresentou contrarrazões (ID 303589747).
Vieram os autos à conclusão.
É a síntese do necessário. Decido.
Inicialmente, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, posto que tempestivos.
Os embargos declaratórios têm por escopo sanar erro material, omissão, contradição, ou
ainda, esclarecer obscuridade que tenha incorrido o julgado, consoante artigo 1022 do
atual Código de Processo Civil.

1 https://pje1g.trf3.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.seam
Consulta realizada a partir do número do processo: 5001304-61.2023.4.03.6130
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.477 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736562/2018-04

Insta registrar que o juiz, ao decidir a qualquer questão controvertida, indicará os
fundamentos jurídicos de seu convencimento, não estando obrigado a refutar ou acolher
todas as teses trazidas pela parte.
Assiste razão à impetrante. Em sua petição inicial a parte autora postulou o
seguinte:
"Diante de todo o exposto, a Impetrante requer seja DEFERIDA A LIMINAR
“INAUDITA ALTERA PARTE”, determinando-se à autoridade coatora que se
abstenha de imputar o pagamento da multa prevista no § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/96, quando do indeferimento dos pedidos de compensação formulados pela
Impetrante, bem como de incluir o nome da Impetrante no CADIN e de impedir a
renovação da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em relação às autuações
já lançadas para a cobrança da referida multa."
Todavia, a parte grifada não foi objeto de apreciação da sentença, ora recorrida.
Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e ACOLHO-OS, para sanar a
omissão, devendo constar na parte dispositiva da sentença lançada sob ID 299904718 o
seguinte:
"Determino, ainda, à autoridade impetrada para que se abstenha de incluir o
nome da Impetrante no CADIN e de impedir a renovação da Certidão Positiva
com Efeitos de Negativa em relação às autuações já lançadas para a cobrança da
referida multa."
Oficie-se à autoridade impetrada.
[grifo nosso]
Analisando o conteúdo da referida decisão, vemos que o pedido contido na peça
vestibular da impetrante visa que a “autoridade coatora que se abstenha de imputar o
pagamento da multa prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, quando do indeferimento
dos pedidos de compensação formulados pela Impetrante, bem como de incluir o nome da
Impetrante no CADIN e de impedir a renovação da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa
em relação às autuações já lançadas para a cobrança da referida multa.”.
Nota-se que há uma cumulação própria simples de pedidos, ao passo que o rogo
pela abstenção da imputação de pagamento da multa tem caráter prospectivo, enquanto que o
pedido de não inclusão do nome da impetrante no CADIN e da renovação da certidão refere-se
às autuações já lançadas, conclusão esta confirmada com o provimento judicial dado aos
embargos, no qual o excelentíssimo juiz federal complementa a parte dispositiva da sentença que
concedeu a segurança para determinar “à autoridade impetrada para que se abstenha de incluir
o nome da Impetrante no CADIN e de impedir a renovação da Certidão Positiva com Efeitos
de Negativa em relação às autuações já lançadas para a cobrança da referida multa.". Assim,
o provimento ao outro pedido permaneceu o mesmo: “determinar à autoridade coatora que se
abstenha de imputar o pagamento da multa prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96
quando do indeferimento dos pedidos de compensação formulados pela Impetrante”.
Portanto, ao meu ver, a referida ação não implicou concomitância em relação ao
caso em discussão neste processo, dado que o provimento judicial quanto à não imputação do
pagamento da multa tem caráter prospectivo, de modo que não se aplica o enunciado no 01 da
súmula deste Conselho neste caso.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.477 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736562/2018-04

Posto isso, passo à análise das razões recursais.

4. Do requerimento de sustentação oral
A Recorrente requer que seja autorizada a realização de sustentação oral por
ocasião da sessão de julgamento do presente Recurso.
Todavia, o recurso voluntário não é meio apropriado para requerimento dessa
natureza.
Sendo assim, a esse respeito, cumpre apenas registrar que os pedidos de
sustentação oral devem ser encaminhados por meio de requerimento próprio, respeitando-se a
forma e o prazo estabelecidos no regimento interno deste Conselho (anexo da PORTARIA MF
No 1634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023) e nas demais normas atinentes ao tema que tenham
sido expedidas por seu presidente (vide PORTARIA CARF No 8, DE 04 DE JANEIRO DE
2024).

5. Da intimação pessoal do patrono
Conforme mencionado no relatório, a Recorrente protesta que todas as intimações
e/ou publicações oficiais sejam feitas exclusivamente em nome de sua patrona.
No processo administrativo fiscal, no entanto, inexiste previsão para esse tipo de
notificação (vide art. 23 do Decreto n° 70.235, de 1972), sendo este inclusive um entendimento
consolidado no enunciado no 110 da súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Pelo exposto, nega-se provimento a este pedido.

6. Do mérito
Quanto aos argumentos que suscitam a inconstitucionalidade da norma que
instituiu a multa, é preciso salientar que o provimento de alegação nesse sentido seria o mesmo
que afastar a sanção cominada sob o fundamento de afronta à Constituição, o que equivaleria à
declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade da lei, competência esta que não é dada a
este Colegiado, conforme o enunciado no. 2 da Súmula CARF:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.477 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736562/2018-04

No entanto, em se tratando da exigência da multa prevista no art. 74, § 17, da Lei
9.430/1996 impende a este colegiado analisar o recurso levando em consideração as recentes
decisões do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 796.939 e na Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 4.905.

6.1 Da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905 e do Recurso
Extraordinário no 796.939
Desde os idos de 2013 tramitavam no Supremo Tribunal Federal duas ações em
que se discutia a constitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430. São elas: Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905 e o Recurso Extraordinário no 796.939, o qual fora admitido em
regime de repercussão geral.
Até então, tais ações careciam de decisão de mérito pelo Pretório Excelso, de
modo que, diante dos contumazes argumentos dos sujeitos passivos, citando-as para subsidiar a
tese de que a multa deveria ser afastada, invariavelmente, vinha destacando em meus votos a
necessidade de que nesses processos houvesse decisão pela inconstitucionalidade da multa, para
que então fosse possível afastar a aplicação da lei; nesse caso, não por pronunciamento acerca da
constitucionalidade da lei, que como dito no item anterior deste voto é defeso a este Conselho,
mas sim devido à força vinculante inerente às decisões em ADI ou RE com repercussão geral
reconhecida pelo STF.
Eis que em 17/03/2023, o pleno do Supremo proferiu decisão de mérito nessas
duas ações, declarando a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei no
13.097, de 19 de janeiro de 2015. Vejamos o que restou decidido em cada uma delas:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) N° 49052
Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo
em vista a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010,
alterado pela Lei 13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a
inconstitucionalidade do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB
2.055/2021. Tudo nos termos do voto do Relator, vencido parcialmente o Ministro
Alexandre de Moraes. Falaram: pela requerente, o Dr. Fabiano Lima Pereira; pelo
amicus curiae Associação Brasileira de Advocacia Tributária – ABAT, o Dr. Breno
Ferreira Martins Vasconcelos; pelo amicus curiae ABRAS - Associação Brasileira de
Supermercados, a Dra. Ariane Costa Guimaraes; pelo amicus curiae Associação
Brasileira da Indústria Química – ABIQUIM, o Dr. Carlos Mário da Silva Velloso; pelo
amicus curiae Associação Comercial do Rio de Janeiro, o Dr. André Pacheco Teixeira
Mendes; pelo amicus curie Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil –
CFOAB, o Dr. Luiz Gustavo Antonio Silva Bichara; e, pela Advocacia-Geral da União,
a Dra. Luciana Miranda Moreira, Procuradora da Fazenda Nacional. Plenário, Sessão
Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023.

2 https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4357242
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.477 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736562/2018-04

RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 7969393
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 736 da repercussão geral,
conheceu do recurso extraordinário e negou-lhe provimento, na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada a
seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante
da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária". Tudo nos
termos do voto reajustado do Relator. O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o
Relator com ressalvas. Não votou o Ministro Nunes Marques, sucessor do Ministro
Celso de Mello (que votara na sessão virtual em que houve o pedido de destaque,
acompanhando o Relator). Plenário, Sessão Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023.
Observa-se claramente nos dispositivos acima que nas decisões proferidas pelo e.
STF restou consignado que o § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 é inconstitucional e, por
conseguinte, a multa nele prevista também o é.
Por derradeiro, cumpre dizer que, em 26/05/2023, a ADI no 4905 transitou em
julgado e os autos foram baixados em definitivo para o arquivo do STF. Em 20/06/2023, foi a
vez do Recurso Extraordinário no 796.939, com baixa definitiva para o Tribunal Regional
Federal da 4a região na mesma data.
Nesse cenário, considerando que a controvérsia posta nestes autos gira em torno
justamente da aplicação da referida multa, julgo que, com fulcro no disposto nos arts. 98,
parágrafo único, inciso I, e 99 do novo RICARF (incisos I e II, alínea b, do § 1o e no § 2o, ambos
do art. 62 do antigo RICARF) deve a exigência fiscal de que trata este processo ser afastada por
este colegiado.
Resta prejudicada, portanto, a análise dos demais argumentos de defesa trazidos
em recurso.

Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a
exigência da multa de que trata estes autos, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade
do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 4905 e do Recurso Extraordinário no 796.939.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

3 https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4531713
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.477 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736562/2018-04

Fl. 163
DF CARF MF
Original